Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732750-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS, FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. FÁBIO ALVES LEANDRO, cujo objeto é a soltura do paciente ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES, preso em 02/04/2024, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que manteve a prisão preventiva do paciente (Processo: 0711245-51.2021.8.07.0004). Consta nos autos de origem a informação no sentido de que o paciente integra, em associação com mais de quatro pessoas, estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de crimes de estelionato (fraude eletrônica). Ao manter prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada teve como fundamento a garantia da ordem pública, nos moldes previstos no art. 312 do CPP No presente habeas corpus, a Defesa sustenta, em suma: a) que não se encontram preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva; b) que o paciente possui condições pessoais favoráveis; c) a conduta a ele atribuída foi cometida sem emprego de violência ou grave ameaça e; d) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantia da ordem pública. Pede o deferimento da medida liminar para deferir a concessão da liberdade ao paciente ou, de forma subsidiária, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De início, deve ser mencionado que a legalidade da prisão foi analisada nos autos do HC 0715991-66.2024.8.07.0000, desta mesma relatoria, conforme ementa que se transcreve: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (estelionato e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, uma vez que houve o recebimento da denúncia, além do fato que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, mantem-se a prisão. 3. A prisão do paciente deve ser mantida, uma vez que denunciado como incurso nos crimes de estelionato e associação criminosa, para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do risco de se evadir caso seja posto em liberdade e reiteração delitiva, tendo em vista que ele também foi indiciado em outros estados da federação, o que demonstra que a sua ação tem repercussão nacional, isso em razão de o "Golpe do WhatsApp" ser crime virtual que permite a atuação em diversas localidades. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1852703, 07159916620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ao contrário do que o impetrante alega, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar da paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que manteve a sua prisão preventiva. De início, destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como da análise dos demais documentos que compõe o feito na origem, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ressalta-se que os autos apontam para o cometimento de crimes financeiros por meio virtual, em organização criminosa, o que revela a gravidade da conduta e, ao mesmo tempo, a ineficácia de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que não assegurariam a ordem pública bem como eventual continuidade dos delitos. Portanto, pelo que se observa, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, revelam a necessidade da segregação cautelar. Nesse sentido, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Assim, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Consigna-se, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Ademais, nos autos principais, consta que a instrução se encerrou em 20.06.2024, de modo que aparentemente não haveria que se falar em excesso de prazo, ainda mais em feito com inúmeros réus. De toda sorte, em liminar, a ordem não deve ser concedida. Em face do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator